Tribunal: STF
Processo: RE 552269
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte.



    Ação de indenização. Decisão regional assentada em fundamento infraconstitucional não explicitamente atacado, a implicar a preclusão. Incidência da Súmula nº 283 desta Corte.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, a qual reconhece a necessidade de que a insurgência recursal se volte contra todos os fundamentos do acórdão regional, sob pena de preclusão.



    2. Responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público já assentada pela jurisprudência desta Corte.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.